Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020808-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), CELSO APARECIDO STADNIK - CPF: 326.620.681-91 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo e processual civil. agravo de instrumento. ação de desapropriação. liquidação de sentença. realização de nova perícia. inexistência de omissão judicial. laudo pericial homologado. coisa julgada. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de desapropriação ajuizada para constituição de reservatório da Usina Hidrelétrica Colíder, indeferiu a realização de nova prova pericial e determinou o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, com base em laudo já homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de produção de prova pericial complementar na fase de liquidação de sentença, à luz do dispositivo da sentença transitada em julgado que previa a complementação da perícia, ou se é suficiente a simples atualização do valor constante do laudo original, nos termos fixados na decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. A sentença de mérito acolheu parcialmente a impugnação da expropriante, estabelecendo critérios objetivos a serem observados na apuração da indenização, tais como o uso efetivo da terra (pecuária) e a exclusão de parcelas referentes à recomposição ambiental, madeira e assessoria técnica.

4. A menção à “complementação da perícia” na sentença deve ser compreendida como ajuste aos parâmetros definidos, sem reabertura da fase instrutória nem autorização para nova avaliação pericial.

5. O laudo pericial foi homologado judicialmente e não houve demonstração de erro técnico que justifique sua desconsideração ou substituição. A atualização monetária não implica rediscussão do mérito nem majoração indevida da indenização.

6. O princípio da coisa julgada impede rediscussão de matérias já decididas e transitadas em julgado, conforme previsto no art. 507 do CPC.

7. A pretensão da agravante se baseia em inconformismo com decisão devidamente fundamentada, sem demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite a realização de nova perícia técnica quando a sentença transitada em julgado já estabeleceu parâmetros objetivos para a liquidação, bastando a atualização monetária do laudo pericial homologado. 2. A complementação da perícia, prevista na sentença, deve ser interpretada como mera adequação aos critérios fixados, e não como reabertura da fase instrutória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da ação de “Desapropriação” (Proc. nº 0000474-40.2013.8.11.0096) ajuizado pela agravante contra CELSO APARECIDO STADNIK e OSCAR FERREIRA BRODA, por entender desnecessária a produção de nova prova pericial e de liquidação sentença, pois, o laudo constante dos autos possui valor certo, com observância a todos os critérios de avaliação, determinou o prosseguimento da ação de desapropriação pelo rito do cumprimento de sentença, e intimação dos agravados para que, em 10 dias, apresentem o cálculo atualizado do crédito, observando os parâmetros de atualização estabelecidos na r. sentença (cf. Id. nº 195714722 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a r. decisão agravada desconsiderou a necessidade de realização de prova pericial complementar na fase de liquidação de sentença, conforme expressamente determinado no dispositivo da sentença transitada em julgado, que, segundo alega, estabeleceu que o valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos.

Sustenta que a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação acolheu parcialmente sua impugnação ao laudo pericial, determinando que a avaliação da área deveria levar em consideração o uso efetivo como área de pecuária, e não potencial uso agrícola, bem como não deveria constar do laudo a indenização para recomposição do passivo ambiental e o valor pelo aproveitamento econômico da madeira, além de que, não deveria constar a indenização relativa à assessoria jurídica e técnica.

Argumenta que a sentença foi clara ao estabelecer que o valor da indenização seria apurado em liquidação de sentença, mediante complementação da perícia, e que o valor apresentado no laudo pericial original não poderia ser simplesmente atualizado, já que os parâmetros deveriam ser revistos conforme determinado pela sentença.

Por fim, afirma que a manutenção da decisão pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que poderá ser executada em valor superior ao justo pela área em questão.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso (cf. Id. nº 295520365).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 301883366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente lide tem origem em ação de desapropriação ajuizada pela agravante COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO contra CELSO APARECIDO STADNIK e OSCAR HERMNIO FERREIRA FILHO, visando à incorporação ao seu patrimônio de área de 687,875 hectares de imóvel rural, destinada à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Colíder, no rio Teles Pires, mediante o oferecimento inicial de R$ 209.080,94 (duzentos e nove mil e oitenta reais e noventa e quatro centavos).

O feito tramitou conjuntamente com Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas n° 0002535-7.2013.8.11.0096, da qual foi trasladado laudo pericial que apurou o valor total da indenização em R$ 1.640.548,80 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), constando expressamente a existência de madeira com aproveitamento econômico de R$ 619.680,47; recomposição do passivo ambiental R$ 212.703,50; terra nua e benfeitorias R$ 702.748,92 desvalorização do remanescente R$ 41.596,58; benfeitorias de lazer: R$ 7.213,00; e 4% de indenização relativa à assessoria jurídica e técnica no valor de R$ 63.098,03.

A agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando discrepância entre os valores administrativo e pericial; utilização de elementos amostrais baseados em ofertas não concretizadas; disparidade entre o uso efetivo da área (pecuária) e os imóveis comparativos (agricultura); consideração indevida do uso potencial em detrimento do uso efetivo; inexistência de desvalorização por tolhimento de recurso hídrico; e indevida indenização pelo aproveitamento econômico da madeira, ante a ausência de Plano de Manejo Florestal Sustentável aprovado.

Em resposta à impugnação, o perito apresentou esclarecimentos escritos, mantendo os parâmetros originais da avaliação.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença (Id. n° 125110830), julgou parcialmente procedente o pedido expropriatório, acolhendo parcialmente a impugnação da requerente cujo excerto transcrevo:

"Considerando o que fora acima exposto, merece acolhida os seguintes pontos apontados pela COPEL em sua impugnação: (i) a avaliação da área a ser desapropriada deve levar em consideração o uso efetivo da área, ou seja, por se tratar de área de pecuária, deve ser analisada de tal forma, não podendo potencializar eventual transformação em área agricultável (...); (ii) não deverá constar do laudo a indenização para a recomposição do passivo ambiental, bem como (iii) do aproveitamento econômico da madeira e (iv) 4% de indenização relativa a assessoria jurídica e técnica"

No dispositivo sentencial, ficou estabelecido:

"O valor a ser pago a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia no método da perícia já realizada nos autos. (...) Uma vez que o valor será complementado em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contará a partir do laudo na fase de liquidação de sentença."

Interposto recurso de Apelação nº 0000474-40.2013.8.11.0096 por ambas as partes (cf. Id. nº 125112453 dos autos de origem), esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado manteve integralmente a sentença de primeiro grau (cf. Id. nº 125113973, págs. 64/75 dos autos de origem), tendo o acórdão transitado em julgado em 31/03/2023 (cf. Id. nº 125113973, pág. 77 dos autos de origem).

Com o retorno dos autos à instância originária, o magistrado condutor do feito determinou a intimação das partes para manifestação sobre o conteúdo do laudo pericial e a possibilidade de atualizá-lo "para a realidade presente sem necessidade de nova perícia" (Id. n° 167.852.029).

A agravante manifestou-se pugnando pela realização de nova perícia por perito diverso, com observância aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, sustentando que o laudo existente não seria apto para mera atualização dadas as "inúmeras inconsistências rejeitadas pela própria sentença.

Os agravados, por sua vez, dispensaram a apresentação de nova perícia, entendendo serem suficientes os valores existentes em conjunto com a sentença proferida para promoção da atualização.

O magistrado, ao analisar as manifestações, proferiu a decisão ora agravada (Id. n° 195714722), sob os seguintes fundamentos:

"1. Considerando que o laudo pericial possui valor certo, observando todos os critérios de avaliação, o presente feito deve seguir pelo rito do cumprimento de sentença.

Intimadas as partes para atualizá-lo, sem necessidade de nova perícia, não houve objeção da parte expropriada. A expropriante, no id. 170273416, requereu nova perícia, alegando que a perícia deve observar os parâmetros fixados em sentença.

Contudo, não foi demonstrada a impossibilidade de seguimento pelo rito do cumprimento de sentença.

Primeiro, não há elemento técnico que afaste a conclusão adotada pelo laudo. Segundo, não foi juntada qualquer evidência de que seria apurado valor diferente. Até porque a perícia foi realizada com base nos dados da área à época dos fatos, o que levaria apenas à atualização do laudo de avaliação. Outros critérios não poderiam ser adotados.

Ainda, o feito foi sentenciado com base em laudo que possui valor líquido e certo, devidamente homologado. Assim, desnecessária a produção de prova pericial e de liquidação de sentença.

Registre-se, ademais, que a atualização não será de majoração da indenização, segundo parâmetros de avaliação das áreas de pecuária atualmente, mas sim do tempo decorrido da época da elaboração do laudo, inexistindo, portanto prejuízos à parte expropriante.

Desta forma, o presente feito deve seguir o rito do cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte exequente e o terceiro interessado para, em 10 dias, querendo, apresentarem o cálculo atualizado do crédito, observando os parâmetros de atualização estabelecidos na r. sentença de id. 125110830 – pág. 7/40, para fim de início da fase de cumprimento de sentença.

2. Ademais, considerando a ocorrência do trânsito em julgado (id. 125113973), expeça-se mandado ao CRI competente para promover o respectivo registro imobiliário da desapropriação de 68,7875 hectares, na forma descrita na inicial, à margem da matrícula n. 848 do CRI desta Comarca, em favor da autora Copel Geração de Transmissão S/A., nos termos do artigo 28 e 29 do Decreto Lei nº 3.365/41, conforme estabelecido pela r. sentença de id. 125110830 – pág. 7/40."

A controvérsia gira em torno da necessidade ou não de realização de prova pericial complementar para fixação do valor da indenização nos autos da ação de desapropriação, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

No que tange à probabilidade do direito, embora a sentença tenha mencionado que o valor da indenização seria calculado em liquidação de sentença com complementação da perícia, o MM. Juiz, ao analisar os documentos constantes nos autos, entendeu que o laudo pericial já era suficiente para a quantificação do valor da indenização, sendo necessária apenas a sua atualização monetária.

O magistrado concluiu, fundamentadamente, que o laudo pericial existente já possui valor líquido e certo, não havendo necessidade de complementação, mas apenas de atualização do valor para a realidade presente, sendo ressaltado, inclusive, que, “a atualização não será de majoração da indenização, segundo parâmetros de avaliação das áreas de pecuária atualmente, mas sim do tempo decorrido da época da elaboração do laudo, inexistindo, portanto, prejuízos à parte expropriante”.

Cumpre destacar, ainda, que o laudo pericial foi devidamente homologado e incorporado ao título judicial transitado em julgado. A complementação mencionada na sentença deve ser interpretada no contexto da própria decisão, a qual acolheu parcialmente a impugnação da agravante, apenas para estabelecer determinados parâmetros a serem considerados na indenização, tais como a exclusão dos valores referentes ao passivo ambiental, ao aproveitamento econômico da madeira e à assessoria técnico-jurídica.

Tal complementação, portanto, não pode servir de fundamento para reabrir a fase instrutória por vias transversas, como pretende a recorrente.

A sentença foi expressa ao determinar a exclusão de determinados elementos do cálculo indenizatório, como a indenização para recomposição do passivo ambiental; o aproveitamento econômico da madeira; e percentual de 4% relativo à assessoria jurídica e técnica. Ademais, estabeleceu que a avaliação deveria considerar o uso efetivo da área (pecuária) em lugar do uso potencial (agricultura).

A menção contida na parte dispositiva da sentença referente à "complementação da perícia" deve ser compreendida no contexto da própria decisão, que estabeleceu critérios objetivos e específicos para os ajustes necessários ao cálculo indenizatório, não autorizando, por si só, a reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia técnica.

A alegação da agravante de que poderá ser executada em valor superior ao justo não se sustenta neste momento processual, uma vez que, para além de o laudo pericial ter sido elaborado (e homologado) há mais de 10 anos, não há sequer a apresentação dos cálculos atualizados pelos agravados, conforme determinado pela r. decisão recorrida.

Ademais, é princípio basilar do direito processual que as questões decididas em sentença transitada em julgado não podem ser rediscutidas no mesmo processo, operando-se a preclusão máxima.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é expresso ao vedar à parte "discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a precluso".

No caso, o laudo pericial foi produzido em ação autônoma de produção antecipada de provas, tendo sido, posteriormente, trasladado aos autos da ação de desapropriação, de modo que a agravante teve ampla oportunidade de impugnar o referido laudo, o que efetivamente fez, obtendo acolhimento parcial de suas ponderações na sentença de mérito.

A decisão que homologou parcialmente o laudo pericial, estabelecendo os parâmetros para o cálculo indenizatório, transitou em julgado após julgamento do recurso de Apelação nº 0000474-40.2013.8.11.0096, razão pela qual, os elementos técnicos fundamentais da avaliação não podem mais ser questionados, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

O sistema processual civil privilegia a economia processual e a duração razoável do processo, princípios que seriam frontalmente violados caso se admitisse a reabertura da fase instrutória sem justificativa técnica adequada, sobretudo porque a agravante obteve a imissão na posse da área desapropriada no ano de 2014, utilizando-a para os fins pretendidos há mais de uma década, e a execução das diferenças eventualmente devidas aos expropriados não pode ser indefinidamente protelada por questionamentos genéricos à metodologia pericial já examinada e homologada.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo a quo não justifica, por si só, a concessão do efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não ocorreu.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025